Tribunal: TJDFT
Processo: 0746447-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. [ ]” (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” 1.1. No caso, o autor é titular de conta-corrente junto à instituição bancária. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Além disso, o autor figura como consumidor (art. 2o, CDC) e banco como fornecedor (art. 3o, CDC). E consumidor pode demandar o réu.
2. Caracterizada a relação de consumo (artigo 3o, CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), “A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC” (TJDFT. Acórdão 1260172, 07107838420188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC.
4.Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que compreende abertura de conta e emissão de contrato de empréstimo bancário por terceiro de forma fraudulenta. Exata hipótese dos autos. 4.1. Destaque-se que a exclusão da responsabilidade civil objetiva só ocorrerá se a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não ocorre nos casos em que, diante da conduta desidiosa do fornecedor, que deixa de averiguar a regularidade dos dados fornecidos no momento de abertura de conta bancária e contratação de empréstimos, terceiro fraudador utiliza-se indevidamente dos dados pessoais do consumidor. E na hipótese, inafastável a desídia e a falha de aperfeiçoamento do sistema de vigilância e de detecção e controle de fraude do Banco réu no controle das transações, que destoavam completamente do padrão do autor
5. Contrato resultado de fraude, inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, dano moral in re ipsa configurado (Acórdão 1649484, 07172592620228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1. Suficientemente justificada a definição da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) em sede de reparação dos danos morais reconhecidos, nada a corrigir.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.